Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725101-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA AGRAVADO: VALDEANE DOS SANTOS RIBEIRO DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 28819825, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator